Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603095-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0603095-67.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0603095-67.2022.6.16.0000, referente às
Eleições 2022, do Partido Político - Órgão de Direção Estadual - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEJAIR DA SILVA TOZZINI (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
MARCELO TSCHA FACHINELLO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (EMBARGANTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44201616
18/11/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44201616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.492

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603095-
67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: MARCELO TSCHA FACHINELLO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: ADEJAIR DA SILVA TOZZINI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2022. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo
Diretório Estadual do Partido Social Cristão
(PSC) contra acórdão que desaprovou as
contas de campanha referentes às eleições
de 2022, determinando o recolhimento de
R$ 25.161,26 ao Tesouro Nacional e o
depósito
de
R$
18.500,00
na
conta

Num. 44201616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
partidária.
2. O embargante alega contradição no
acórdão
recorrido
ao
tratar
da
obrigatoriedade de registro de despesas
advocatícias e contábeis, questionando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e juntando documentos
extemporâneos para comprovar a origem
dos pagamentos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se
há omissão e contradição no acórdão
embargado quanto à obrigatoriedade de
registro de despesas advocatícias; (ii) se
documentos apresentados extemporaneamente podem afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, visando evitar enriquecimento
sem causa do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admite-se o acolhimento parcial dos
embargos de declaração quando houver
omissão
ou
contradição
na
decisão
embargada, conforme previsto no art.
1.022, inciso I e II, do CPC.
5. Nos termos do art. 25 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, despesas advocatícias
pagas por terceiros, sem registro na
prestação
de
contas,
não
constituem
irregularidade. Todavia, valores pagos pelo
partido a esse título são obrigatoriamente
registráveis, conforme o art. 35, § 3º, da
mesma resolução.
6. Documentos
apresentados
extemporaneamente podem ser admitidos,
excepcionalmente,
para
evitar
enriquecimento sem causa da União, desde
que não demandem nova análise técnica e
sejam aptos a afastar a necessidade de
recolhimento
ao
erário,
conforme
precedentes do TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44201616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
7. Embargos conhecidos e parcialmente
providos, afastando-se o recolhimento de
R$ 18.500,00 na conta do PSC e R$
17.616,00
referentes
a
despesas
advocatícias.
Mantém-se,
contudo,
a
obrigação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor remanescente de R$
7.545,26.
Tesde de julgamento: Admite-se a juntada
extemporânea
de
documentos
em
embargos de declaração para comprovar a
origem de valores e evitar o enriquecimento
sem causa da União, desde que tais
documentos não demandem nova análise
técnica.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 25, § 1º
e art. 35, §§ 3º E 9º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 14/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44201616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Social
Cristão do Paraná (id. 44006985) contra o v. Acórdão nº 63.900 do E. TRE-PR (id. 43971104),
que desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, determinando a devolução de R$
25.161,26 (vinte e cinco mil cento e sessenta e um reais e vinte e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, com fundamento nos art. 32, Resolução TSE nº 23.607/2019- TSE, e o depósito de R$
18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), cuja ementa restou assim assentada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. ATRASO
NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. CURTO PERÍODO - VICIO FORMAL.
DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS - DESNECESSIDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS NÃO LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VALOR RELEVANTE QUE IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTA BANCÁRIA CONSTANTE NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS E NÃO LANÇADA NA
PRESTAÇÃO DE COTNAS - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - ERRO FORMAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DESPESAS PAGAS E NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO
DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. VALOR NÃO
RELEVANTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. SOBRA DE RECURSOS DA
CONTA DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. TRANSFERÊNCIA À CONTA DE OUTROS
RECURSOS. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO LANÇADOS À ÉPOCA. VALOR
RELEVANTE.
INAPLICÁVEIS
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL E DEPÓSITO DE VALOR AO PARTIDO
POLÍTICO.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros, quando curto o período e, não se compromete a
análise das contas, há a existência de mero vício formal.
2. Dada a ausência de obrigatoriedade de registro de gastos com advogado e contador, eventuais
divergências de valores com assessoria contábil e jurídica não impõem anotação de qualquer
ressalva.
3. A ausência de registros de despesas apontadas indica a existência de recursos de origem não
identificada, cujos valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º
e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. As omissões, in casu, atingem o percentual de 17,20% do
total de recursos de campanha, e se encontram acima do patamar máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa estabelecido pelo C. TSE e seguido por esta Corte, para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A informação de conta bancária não inexistente nos extratos eletrônicos, aliada à ausência de
movimentação, pode ser entendida como erro material.
5. O atraso na abertura da conta bancária por poucos dias não prejudica a regularidade das contas
quando inexiste movimentação relevante nessa conta anteriormente à abertura.

Num. 44201616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
6. As despesas pagas, tendo valores lançados no extrato bancário e não registrados na prestação
de contas, comprometem a clareza e a regularidade das contas, com repercussão em 12,65% da
movimentação total de campanha.
7. Apesar de falha grave, a ausência de comprovantes de pagamento de despesas não repercute
na regularidade das contas quando o valor apurado é ínfimo, no caso, 0,20% dos recursos de
campanha.
8. A presença de meros indícios de ausência de capacidade operacional de fornecedor não
repercute na análise das contas.
9. A sobra de recursos oriunda da conta de campanha do partido político deve ser devolvida à
conta bancária de "Outros Recursos", nos termos do § 6º, art. 16, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
10. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação das
contas parcial e não informados à época, revestem-se de falha grave e comprometem a prestação
de contas, mormente quando correspondem a 51,25% do total das despesas financeiras,
afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cujo
limite é de 10% do total da arrecadação ou despesa, conforme entendimento fixado pelo C. TSE e
por esta Corte Eleitoral.
11. Irregularidades somadas implicam 93,95% dos recursos totais de campanha. Contas
desaprovadas, com recolhimento de valor ao Tesouro Nacional e transferência de valor à conta de
Outros Recursos da agremiação partidária.

O embargante aduz que v. acórdão é contraditório, pois no item “5.1” afirma-se inexistir a
obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e contador na prestação de
contas e tampouco apresentar eventual contrato formalizado com o prestador de contas e, no
item “6.2”, afirma ser necessário o recolhimento de R$ 25.161,26 (vinte e cinco mil cento e
sessenta e um reais e vinte seis centavos) por configurar recursos de origem não identificada.
Alega que, embora as despesas mencionadas no item 6.2 não façam parte das contas eleitorais
da parte embargante, aqueles gastos, assim como aqueles do item “5.1”, são oriundos de
prestação de serviços advocatícios, não havendo irregularidade capaz de gerar o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Menciona apresentar documentos complementares aptos a afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração apresentados.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 44201616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.
Os embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná
(id. 44006985), em face do v. acórdão nº 63.900, são tempestivos.
Considerando a publicação do acórdão no DJE em 09/09/2024 (id. 43982351 – segunda-feira),
verifica-se que os embargos de declaração apresentados em 12/09/2024 (id. 44006985 – quinta-
feira) são tempestivos, uma vez que o prazo se iniciou em 10/09/2023, encerrando-se em
12/09/2024.
Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II.ii. Dos documentos extemporâneos apresentados.
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes desta
Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da
determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.

Num. 44201616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as eleições 2022, CONHEÇO dos
embargos de declaração e também dos documentos juntados com as razões.

II. iii. Mérito
Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto
que lhes deu causa.
O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material.

Num. 44201616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se a possibilidade de se acolher em parte as
insurgências apresentadas.
De início, a parte embargante aduz haver contradição no acórdão objurgado, pois, ao tempo que
se afirma, quanto ao item 5.1 do Parecer Conclusivo, inexistir a obrigatoriedade para se lançar os
valores de despesas advocatícias e contábeis, de serviços doados pelos profissionais que
executaram referidos serviços, exige-se a apresentação de contrato e notas fiscais para as
despesas indicadas por circularização no item 6.2 do Parecer Conclusivo, onde existem também
serviços jurídicos lançados como despesas.
Para afastar o recolhimento dos valores apontados como despesas advocatícias, o embargante
juntou os documentos de id. 44006990, id. 44006991, id. 44006993, id. 44006994, id. 44006995 e
id. 44006996.
Entendo ser parcialmente procedente a insurgência do embargante.
No item 5.1 do Parecer Conclusivo, menciona-se a desnecessidade de serem lançadas os
valores oriundos de despesas com serviços advocatícios e contábeis, doados pelos profissionais
que executaram ditos serviços, seguindo entendimento do C. TSE.
Nesse sentido foi o voto lançado no acórdão objurgado, conforme se transcreve abaixo:
“Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento
de que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não seja
declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita”. ”
Os valores citados no item 5.1 do Parecer Conclusivo se referem a serviços advocatícios e
contábeis prestados por terceiros, sem que fosse o prestador de contas cobrado por esses
serviços, e cuja situação se amolda ao previsto no art. 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou
partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10). (Grifei)

A inexigência de se registrar as referidas doações recebidas pelo partido não abarca os valores
pagos pelo partido a esse título, como se indicou no quadro informado no item 6.2.

Num. 44201616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
Assim, tratando-se de valor pago a título de honorários advocatícios ou de serviços contábeis, o
prestador de contas não se exime de lançar esses eventuais valores, conforme preconiza o § 3º,
art. 35, da mesma Resolução TSE nº 23.607/2019, assim disposto:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
[...]
§ 9º O pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidata ou candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10) . (Grifei)

Em que pesem que os argumentos apresentados não se coadunem com os normativos
supracitados, como esclarecido no tópico II.ii, esta Corte tem entendido que os documentos
extemporâneos apresentados através dos aclaratórios podem ser acolhidos para o fim comprovar
a origem dos pagamentos ocorridos e de elidir o recolhimento ao Erário.
Assim, muito embora não tenha lançado os valores referentes à contratação de serviços
advocatícios indicados nas Notas Fiscais nº 644, de R$ 8.808,00 (oito mil oitocentos e oito reais)
e, nº 656, também de R$ 8.808,00 (oito mil oitocentos e oito reais), colacionou aos autos os
documentos de id. 44006990, id. 44006991, id. 44006995 – Relatório de prestados no período de
01/08/022 a 31/08/2022 e, id. 44006996 - Relatório de prestados no período de 01/09/022 a
30/09/2022, em cujos documentos se descriminou as atividades realizadas pelos advogados de
Vieira Barbosa & Carneiro nos meses de agosto de setembro de 2022 - escritório de advocacia
que postulou a habilitação no sistema PJE e a juntada dos instrumentos de procuração nestes
autos, id. 43383127 a 43383129 - demonstrando a origem dessas despesas e afastando-se o
recolhimento dos valores acima citados, ao Erário.
Ademais, o embargante apresentou os extratos bancários de id. 44006987 e id. 44006988, em
que indica o lote de processamento, sob nº 16814, o qual não constava nos extratos bancários
juntados anteriormente aos autos.
Por esses novos documentos, é possível aferir que o valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e
quinhentos reais) foi efetivamente lançado a crédito ao PSC – Partido Social Cristão, na conta
33.259-3 - Ag. 1433-8, em 10/11/2022, devendo ser afastada a necessidade de realizar-se o
depósito ao partido político.

Num. 44201616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
Da mesma forma, o embargante apresentou o comprovante de pagamento de id. 44006992,
através do qual demonstra a origem do pagamento da despesa telefônica relativa ao mês de
agosto de 2022, de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos), que foi objeto
de apontamento no item 9.4 do parecer conclusivo (id. 43906947).
Porém, subsiste sem a comprovação de origem para a despesa telefônica relativa ao mês de
setembro de 2022, também no valor de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa
centavos).
Assim, o embargante demonstrou: 1) a origem dos pagamentos relativos às Notas Fiscais nº 644,
de R$ 8.808,00 (oito mil oitocentos e oito reais) e, nº 656, também de R$ 8.808,00 (oito mil
oitocentos e oito reais); 2) a efetivação do depósito de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos
reais) na conta bancária do PSC – Partido Social Cristão e; 3) o pagamento do valor de R$
149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) relativos a despesa telefônica no mês
de agosto de 2022, porém, não logrou êxito em comprovar a origem das demais despesas
apontadas no item 6.2 do parecer conclusivo, permanecendo a necessidade de se efetivar o
recolhimento do valor de R$ 7.545,26 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis
centavos) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, da Resolução TSE 23.607/2019.
Mesmo sendo afastado os recolhimentos antes citados, a apresentação extemporânea de
documentos tem o condão de evitar o enriquecimento ilícito do Estado, subsistindo as
irregularidades para o fim de aferição da regularidade das contas, conforme constou no acórdão
objurgado, mormente a desaprovação das contas.
Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser considerados incluídos no
acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pelo PSC –
Partido Social Cristão – Diretório Estadual do Paraná e, no mérito, para acolher parcialmente
os embargos declaratórios para o fim de conceder efeitos infringentes e afastar a
determinação do depósito de R$ 18.500,00 (dezoito mil reais e quinhentos reais) na conta
bancária do PSC – Partido Social Cristão a título de sobra de campanha, para afastar o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 17.616,00 (dezessete mil seiscentos e
dezesseis reais) relativo às despesas com a contratação de serviços advocatícios constantes nas
Notas Fiscais nº 644 e 656, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão objurgado, mormente
quanto ao recolhimento de R$ 7.545,26 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e
seis centavos).
A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador das contas para o
pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em julgado, a adoção dos
procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e segs. da Resolução
TSE nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de apresentação prévia do recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma Resolução), devidamente corrigido o valor de R$
7.545,26 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), dos quais R$

Num. 44201616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:11:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814115752500000043149475
Número do documento: 24111814115752500000043149475
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:49:39
7.225,26 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) corrigidos a partir
de agosto/2022; R$ 160,00 (cento e sessenta reais) corrigidos a partir de setembro/2022; R$
160,00 (cento e sessenta reais) corrigidos a partir de outubro/2022, meses de emissão das notas
fiscais não lançadas na prestação de contas, nos termos do art. 39, da Res. nº 23.709/2022-
TSE, ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).
Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado, deve-se observar o
inteiro teor da Resolução TSE nº 23.709/2022.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603095-
67.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA,
MARCELO
TSCHA
FACHINELLO,
ADEJAIR
DA
SILVA
TOZZINI -
Advogado dos
EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024